Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726256-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO ALVES PEREIRA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E S P A C H O Na apelação de ID 34801973, o autor-apelante requereu o impedimento dos Desembargados Ângelo Passareli, Ana Cantarino e desta relatora nos seguintes termos: “II - PRELIMINAR DE NULIDADE E IMPEDIMENTO 5. Com a devida vênia, antes de adentrar ao mérito importa consignar que houve nítido comprometimento da imparcialidade necessária para a condução deste feito na primeira instância, pois, como bem consignou o ilustre juiz singular, "o Tribunal de Justiça já julgou a questão" antes mesmo da prolação da sentença, criando uma situação em que os fundamentos da sentença recorrida foram proferidos pelo próprio Tribunal ao qual se recorre. 6. Vê-se, desta forma, que o juiz singular foi induzindo à sentença que deveria proferir, em manifesta afronta ao princípio do juiz natural e duplo grau de jurisdição, pois a Colenda 5a Turma Cível exauriu a matéria de fundo ao julgar o agravo de instrumento interposto, vilipendiando diretamente o art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, que prevêem o direito à ampla defesa e respeito ao devido processo legal. 7. Mais que isso, forçoso lembrar que, de acordo com o art. 144, II, do CPC, há impedimento para o juiz que conheceu do processo em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão. 8. Assim, observado que a própria sentença traz expresso como fundamento para sua decisão o fato de a Colenda 5a Turma Cível deste Eg. Tribunal já ter proferido decisão sobre a matéria de fundo, exaurindo a questão, é necessário que se reconheça também o impedimento dos nobres desembargadores que compuseram a 5a Turma Cível quando do julgamento do agravo de instrumento n. 0726992-53.2021.8.07.0000, a saber, os nobres Desembargadores Angelo Passareli, Ana Cantarino e Maria Ivatônia, pois, obviamente, não poderiam os nobres doutores julgarem o seu próprio voto, que compõe praticamente a integralidade da sentença recorrida, visto que não haveria uma revisão neste caso, afrontando o direito do autor ao reexame da matéria.” (ID 34801973) É o relatório. Passo a decidir. O autor/apelante não tem razão quanto à sua alegação de impedimento: os desembargadores apontados como impedidos apreciaram o recurso de agravo de instrumento com relação à tutela provisória. Nenhum impedimento a que o recurso de apelação seja julgado pelo mesmo órgão jurisdicional. Ademais, o Código de Processo Civil, no parágrafo único de seu artigo 930, prevê regra, repetida no Regimento Interno deste Tribunal, no sentido de que “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente no mesmo processo ou em processo conexo” Assim, já que participei do julgamento do recurso de agravo de instrumento na segunda instância, não atuei no feito na primeira instância, razão por que a alegação de impedimento não deve ser admitida. Por outro lado, por mais descabida que seja a alegação, o seu exame deve obedecer ao devido processo legal. Por isto, colha-se a manifestação somente da Desembargadora Ana Cantarino, uma vez que o Desembargador Ângelo Passareli não mais compõe a 5a Turma Cível. Após, encaminhem os autos ao Conselho Especial para o julgamento da alegação de impedimento na forma do artigo 312 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora